Tribunal: STF
Processo: HC 201701
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Receptação qualificada. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Competência da justiça federal. Configuração. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Frederico de Castro Lacerda e outros em favor de Angelo de Souza Neto e de Marcella Ferreira Costa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 620.555/PE (evento 12).
    Os pacientes foram condenados definitivamente à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de receptação de medicamentos desviados da rede pública (art. 180, § 1º, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. RECEPTAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESVIADOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE ABSOLUTA DA AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Para que o pedido revisional seja admitido, nos termos do inciso I, do art. 621 do CPP, é necessária a demonstração de que a condenação se deu em contrariedade com o texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, circunstâncias devidamente afastadas pela Corte Regional.
    2. In casu, ao julgar improcedente a revisão criminal, a Corte Regional entendeu que a condenação não se revelou contrária às provas dos autos, fazendo referência à sentença condenatória, "fundada em robusto acervo probatório (prova técnica, apreensão, prova oral e interceptação telefônica), que evidencia de forma inconteste a autoria e a materialidade dos delitos praticados" e ao acórdão confirmatório, o qual examinou com minudência a autoria e a materialidade da prática do delito, baseando-se, para tanto, em provas documentais, interceptações telefônicas, depoimentos e declarações dos réus e das testemunhas.
    3. A pretensão defensiva se resumia à reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, já analisado em sede de apelação criminal, o que é inadmissível nos termos da jurisprudência desta Corte, pacificada no sentido "do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP." (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2016).
    4. Não há como se acolher a pretensão de nulidade da ação penal por incompetência da Justiça Federal, se a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, demonstrando a efetiva ocorrência de desvio e comercialização de medicamentos e materiais de unidades hospitalares afetando interesse direto e imediato da União, devendo-se ressaltar que a desconstituição dessa conclusão demandaria nova incursão em acervo fático probatório dos autos, inviável na via do habeas corpus.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, os Impetrantes insurgem-se contra o indeferimento do pedido revisional na origem. Defendem a ausência de prova da autoria e da materialidade dos delitos imputados aos pacientes. Sustentam a incompetência da Justiça Federal. Requerem, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Consoante relatado, o presente habeas corpus busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem. Ou seja, as teses ventiladas neste writ puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação e de revisão criminal, perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e, ainda, em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça).
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Uma vez julgada a ação de revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.
    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional. 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Revelam os autos que a conduta dos pacientes “consistiram no desvio e na comercialização de medicamentos e materiais hospitalares de unidades de saúde pública localizadas em Recife/PE (Hospital da Restauração e Hospital Getúlio Vargas), adquiridos pelo Sistema Único de Saúde – SUS”.
    O Superior Tribunal de Justiça, sobre a alegada ausência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de receptação qualificada, consignou que “a Corte Regional entendeu que a condenação não se revelou contrária às provas dos autos, fazendo referência à sentença condenatória, "fundada em robusto acervo probatório (prova técnica, apreensão, prova oral e interceptação telefônica), que evidencia de forma inconteste a autoria e a materialidade dos delitos praticados" e ao acórdão confirmatório, o qual examinou com minudência a autoria e a materialidade da prática do delito, baseando-se, para tanto, em provas documentais, interceptações telefônicas, depoimentos e declarações dos réus e das testemunhas”, circunstância que inviabiliza o cabimento da própria revisão criminal, pois pacífica a jurisprudência “no sentido "do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP." (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/02/2016).”
    Sobre a alegada incompetência da Justiça Federal, o TRF da 5ª Região destacou que “[a]s Provas demonstraram que as condutas dos Réus consistiram no desvio e na comercialização de medicamentos e materiais hospitalares de unidades de saúde pública localizadas em Recife/PE (Hospital da Restauração e Hospital Getúlio Vargas), adquiridos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, o qual é mantido com exações arrecadadas pela União e sujeitos à sua fiscalização, a configurar a Competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.”
    No mesmo sentido, o STJ afirmou “não há como se acolher a pretensão de nulidade da ação penal por incompetência da Justiça Federal, se a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, demonstrando a efetiva ocorrência de desvio e comercialização de medicamentos e materiais de unidades hospitalares afetando interesse direto e imediato da União”.
    Nessa toada, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 
    Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ressalto, por fim, que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “nas hipóteses de desvios, no âmbito estadual, de recursos do SUS, a competência para o processo e julgamento da ação penal é da Justiça Federal, a teor do art. 109, item IV, da Constituição Federal” (HC 74.887/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira). 
    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora